Tribunal: TJDFT
Processo: 0034459-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034459-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: RENE CACIO GOMES DA SILVA DESPACHO CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA. vem aos autos, por meio da petição de ID 34001603, informar o julgamento de mérito dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, e requerer a aplicação do rito previsto no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega, para tanto, que o apelo especial agita questão idêntica àquela ventilada no citado repetitivo, sobre o qual o STJ, por maioria, sedimentou entendimento de inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nada a prover. Com efeito, o inconformismo manejado pela ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 28888710). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 33693317. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031